Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e reduziu a indenização por danos morais, apontando contradição entre os valores consignados no voto condutor e na ementa do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, desde que a parte demonstre um desses vícios.
4. Identificada a existência de erro material no acórdão, consistente na menção equivocada na ementa ao valor de indenização por dano moral, impõe-se a correção.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 147; Lei no 11.340/06, art. 5o, III.